Tribunal: TJDFT
Processo: 0735727-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. GUARDA COMPARTILHADA. INVIABILIDADE NO CASO. CONFLITO INTENSO ENTRE OS GENITORES. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO DA GENITORA. LAR DE REFERÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FIXAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL MATERNA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Oportunizada a produção de provas e a manifestação sobre parecer técnico juntado aos autos, não cabe falar em cerceamento do direito de defesa, pelo acolhimento de pedido da parte diversa em sua manifestação. Ademais, nas causas envolvendo fixação da guarda de filho menor, a jurisprudência desta corte estabelece que, em função do primado da proteção e do princípio do melhor interesse do menor, não há vício de congruência ou adstrição na sentença que estipula o regime de convivência diverso do requerido pelo autor da ação.
2. A guarda compartilhada é o ideal a ser buscado entre os pais separados, ainda que, para isso seja necessária a reorganização de hábitos das novas famílias. Essa regra, contudo, cede quando os desentendimentos dos pais ultrapassam o mero dissenso. No caso, o compartilhamento da guarda não é recomendável, porquanto a relação entre os genitores das crianças é marcada por severos conflitos. Além disso, houve a alteração de domicílio da genitora detentora do lar de referência dos menores, tornando mais difícil, no contexto da relação entre as partes, a implementação da guarda compartilhada, sendo imprescindível a manutenção da guarda na forma atualmente estabelecida.
3. Condenação por litigância de má-fé exige a prova de conduta que se amolde a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.
4. Apelação conhecida e não provida.